Tribunal: TJDFT
Processo: 0743337-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743337-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABU DHABI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA AGRAVADO: CRISTIANO LINHARES AGUIAR, FERNANDA GONCALVES GUIMARAES, BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo em que o recorrente pretende seja determinado que os honorários periciais sejam integralmente arcados pelos terceiros interessados que impugnaram a avaliação anterior e provocou a realização da nova perícia. Na origem, os interessados CRISTIANO LINHARES AGUIAR e RACHEL EVANGELISTA RODRIGUES informaram o interesse em efetuar o recolhimento dos honorários periciais de forma integral, o que foi efetivamente feito (ID 220431541 – origem). Intimado a se manifestar, o recorrente não se opôs ao reconhecimento da perda do objeto (ID 67187217). Com efeito, o art. 932, III, CPC, preconiza que “incumbe ao relator (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente perda do seu objeto. Revogo a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora